Tribunal: TJSP
Processo: 2086770-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência – Cláusula de Foro de Eleição – Competência territorial que é relativa – Questão ainda não decidida que como resguardo à instância, não merece pronunciamento neste momento – Decisão do MM. Juiz a quo que determinou a especificação de provas para posterior saneamento do feito.

Agravo não conhecido.